Tribunal: TJSP
Processo: 1001592-64.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FESP. MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL. SUPLEMENTO ALIMENTAR E SUCOS DE FRUTA. "SÍNDROME DE CRI DU CHAT". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS DE PARTE MÍNIMA. Arguição de ilegitimidade passiva afastada. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FESP. MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL. SUPLEMENTO ALIMENTAR E SUCOS DE FRUTA. "SÍNDROME DE CRI DU CHAT". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS DE PARTE MÍNIMA. Arguição de ilegitimidade passiva afastada. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser a autora, de fato, portadora da enfermidade que a acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Cabível a cominação de multa diária como forma de impulsionar o Poder Público no cumprimento das medidas judiciais a ele impostas, observada necessidade de limitação quanto ao valor total. Honorários adequadamente fixados. CPC, art. 85, §§ 2o e 3o. Sentença reformada, apenas quanto ao limite da astreinte.
Recurso parcialmente provido.